Tribunal: TJSP
Processo: 2025658-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Loteamento irregular – Tutela de urgência indeferida – Decisão reconsiderada em primeiro grau, concedendo a tutela – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000509221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025658-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP (NÃO CITADO), EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A (NÃO CITADO) e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025658-94.2020.8.26.0000 - V. 46937
2-et

COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP; EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A; MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ(A): SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
VOTO No 46937
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO) AÇÃO
CIVIL PÚBLICA Loteamento irregular Tutela de
urgência indeferida
Decisão reconsiderada em
primeiro
grau,
concedendo
a
tutela

Agravo
prejudicado Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.
13/4, que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública, fundada em
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto. A
agravante sustenta, em síntese, que as concessionárias fornecem os
serviços para vários imóveis vizinhos aos dos interessados; a regularização
parcial do bairro, excluindo do perímetro as partes de regularização mais
complexas não justifica a desproporcional restrição ao fornecimento de
energia e água, cuja ocupação desordenada não pode se sobrepor à
garantia de serviços essenciais; a alegada irregularidade do bairro decorre
da inércia do poder público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025658-94.2020.8.26.0000 - V. 46937
3-et
Inicialmente, o processo foi distribuído à 4a
Câmara de Direito Público deste Tribunal que, por sua vez, declinou da
competência nos termos do v. acórdão de fls. 24/32, sendo os autos
redistribuídos a este Relator. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 54/6.
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi
interposta pela Defensoria Pública, junto aos interesses de moradores dos
loteamentos Chácaras Araújo I e II, situados no município de São José dos
Campos/SP, visando ao fornecimento de energia, água e esgoto às
habitações construídas.
Com
efeito,
conforme
manifestação
da
Procuradoria Geral de Justiça e de acordo com ofício juntado às fls. 49/52, o
juízo de primeiro grau reconsiderou a r. decisão agravada e concedeu a
tutela de urgência em favor da agravante às fls. 229/230 e fls. 295/7 dos
autos de origem.
Deste modo, o presente agravo perdeu o objeto,
restando prejudicada a apreciação da matéria suscitada.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator